Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708811-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUBENS GARBIS DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida por professor temporário que alegou ter sido preterido de forma arbitrária na convocação para lecionar, mesmo classificado em posição melhor do que outros convocados. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve preterição arbitrária e ilegal na convocação de professores temporários e se a Fazenda Pública deve ser condenada a pagar indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Foi comprovado que o autor, classificado na 40a posição, foi preterido por outros candidatos classificados em posições inferiores, violando o princípio da impessoalidade no serviço público (art. 37, II, da CF). 4. O Distrito Federal apresentou defesa genérica, sem impugnar os fatos alegados pelo autor, o que leva à presunção de veracidade (art. 341 do CPC). 5. Reconhecido o direito à indenização por danos materiais, correspondente à remuneração devida, e por danos morais decorrentes do abalo psicológico pela frustração da legítima expectativa de ser contratado. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença confirmada. Indenizações mantidas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que a decisão recorrida desconsiderou que a contratação temporária deve atender ao interesse excepcional da Administração Pública. Afirma que, no caso concreto, não restou comprovada preterição arbitrária e imotivada, porquanto o Distrito Federal apresentou documentos que justificam a alocação dos professores conforme necessidade administrativa. Assim, não há fundamento jurídico para a condenação imposta; b) artigo 341 do Código de Processo Civil, defendendo que a preterição em concursos públicos não pode ser presumida, devendo ser cabalmente comprovada pelo candidato. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Subsidiariamente, pede seja reduzido o valor da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 341 do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação em exame, está comprovado que o Autor foi preterido, pois, apesar de aprovado na 40a posição, não foi convocado para ocupar a vaga, ao passo que outros candidatos com classificação pior foram nomeados e exerceram suas funções no ano letivo de 2020. Da análise dos autos, vê-se que o Distrito Federal apresentou defesa genérica, sem impugnar especificamente as alegações do Autor. O Código de Processo Civil, em seu art. 341, estabelece que os fatos não impugnados devem ser considerados verdadeiros. Por não haver contestação detalhada e falta de documentos necessários para elucidar a controvérsia, o ilustre Sentenciante corretamente presumiu verdadeiros os fatos narrados pelo Autor. Este eg. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o ente público não está isento do ônus da impugnação especificada (Apelação Cível n.o 0711743- 04.2017.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques). Além disso, a falta de impugnação específica dos pontos levantados pela parte Autora ampara a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.” (ID 66503921). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação à indicada ofensa ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à tese recursal acerca da necessidade de redução do valor da indenização por danos morais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028